Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-67.2015.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 3004641-77.2013.8.26.0372 para cobrança do IPTU do exercício de 2012 – Loteamento localizado em área urbana isolada – Sítio de recreio instituído por LM n. 1.039/75 – Laudo pericial emprestado conclusivo – Exploração agrícola, pecuária ou de extração vegetal não caracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 3004641-77.2013.8.26.0372 para cobrança do IPTU do exercício de 2012 – Loteamento localizado em área urbana isolada – Sítio de recreio instituído por LM n. 1.039/75 – Laudo pericial emprestado conclusivo – Exploração agrícola, pecuária ou de extração vegetal não caracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação não provida.